Tribunal: CARF
Processo: 10315.721665/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721665/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.166 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTÔNIO SC LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Será considerada tacitamente homologada somente a compensação objeto de
declaração de compensação, que não seja objeto de despacho decisório proferido e
cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da data de sua
transmissão.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721665/2012-11
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.166 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721665/2012-11

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.557 - 4a
Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 14/08/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório nos termos do relatório e voto da Relatora.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, de
fls. 601 a 607, que teve por objeto a análise do direito creditório pleiteado por
meio
das
Dcomps
no
35475.40689.270308.1.3.57-5620
e
no
20222.22399.310308.1.3.57-9441 (fls. 3 a 20), cuja origem é a Ação
Declaratória no 99.0023961-0 (0023961-75.1999.4.05.8100). Nos seguintes
termos:

Conforme informações constantes do referido despacho a contribuinte ingressou
com Ação Cautelar n° 99.0007216-2 ( 0007216-20.1999.4.05.8100), requerendo
a suspensão da exigibilidade do PIS até o montante dos pagamentos indevidos a
compensar e, como principal, a Ação Declaratoria n° 99.0023961-0 (0023961-
75.1999.4.05.8100)
em
04/11/1999,
objetivando
ser
reconhecida
a
inconstitucionalidade dos Decretos Leis nos 2.445 e 2.449, de 1988,
restabelecendo a tributação pelo PIS/REPIQUE e compensação do que foi pago
indevidamente de PIS/Faturamento (93.113,1296 UFIR's) com PIS/Repique e
Cofins, nos termos da Lei n° 8.383, de 1991, com correção monetária plena
acrescida dos expurgos inflacionários, sem limitações da Instrução Normativa
SRF n° 67 e dos efeitos das Leis n° 9.150, de 1995 e 9.032, de 1995. As peças e
decisões judiciais constam anexadas às fls. 21 a 67.
Seguindo a autoridade fiscal relata que a Ação Cautelar n° 99.0007216-2,
histórico de fl. 540, transitou em julgado em 05 de 2004, favorável à Fazenda
Nacional, para não permitir a suspensão da exigibilidade, por se tratar de
compensação indireta, vedado pelo art. 170-A do CTN.
Após análise da situação da compensação nos sistemas da Receita Federal do
Brasil a autoridade competente propôs:
a) Homologar totalmente a Dcomp 35475.40689.270308.1.3.57-5620 e
parcialmente a Dcomp no 20222.22399.310308.1.3.57-9441 (fls. 3/20).
vinculadas à Ação Declaratória n° 0023961-75.1999.4.05.8100, referente aos
pagamentos a maior de PIS/Faturamento, conforme demonstrativos acostados
ao processo às fls. 562/587, até o limite do saldo credor atualizado em
27/03/2008 de R$ 161.297,82 (fls. 589/594), com os créditos tributários
administrados pela RFB neles constantes, de acordo com a SD Cosit n° 2, de
2010;
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.166 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721665/2012-11

b) Efetivar a compensação nos sistemas próprios. Para este fim. informa-se que
valor atualizado do crédito compensável em 01/01/1996 é de R$ 49.278.02 (fls
595/600), uma vez que a atualização após esta data é pela Selic;
c) Cobrar o saldo devedor remanescente;
d) Dar ciência ao contribuinte dos cálculos de fls. 546/547, 562/587 e 589/594 e
deste despacho.
Cientificada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fls.
614 a 620, por meio da qual, após descrição dos fatos (antecedentes), expõe
suas razões de contestação.
No tópico Da Compensação Homologada Tacitamente a interessada alega, em
síntese, que:
Conforme se verifica nos autos em 27/03/2013 a RFB comunicou à contribuinte
que não iria homologar as compensações pleiteadas em 27/03/2008, via
PER/Dcomp.
Informa ainda o despacho decisório, que a outra PER/Dcomp, apresentada é
vinculada a que foi apresentada no dia 27/03/2013.
No entanto, nos termos do § 4o, do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996, as
compensações realizadas no dia 27/03/2008 foram tacitamente homologadas;
não sendo mais possível a RFB entender pelas suas não homologações.
(....)
Deste modo, é por demais evidente que as compensações realizadas em
27/03/2008 já estão tacitamente homologadas; não podendo mais a RFB
desconsiderar estas compensações, ou querer "não homologá-las".
Esclareça-se, por oportuno, que as compensações vinculadas a primeira
PER/Dcomp, por serem dela dependentes, devem ter o mesmo destino.
Por fim, diante do exposto, a contribuinte requer o acolhimento da manifestação
de inconformidade, objeto da presenta análise, a fim de que o Despacho
Decisório ora combatido seja modificado a fim de que seu pleito seja
reconhecido.
É o relatório.

A recorrente foi cientificada da decisão da DRJ em 30/09/2019, através do DTE,
(fl. 639), tendo a recorrente protocolou recurso voluntário em 10/10/2019, (fls 643 a 654).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: prescrição intercorrente;
compensação homologada tacitamente”.

Voto
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.166 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721665/2012-11

Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Da preliminar de prescrição intercorrente
Os argumentos trazidos no recurso voluntário pugnando pela nulidade do
Despacho Decisório em face da ocorrência da prescrição intercorrente para a sua cobrança, fato é
que esta matéria já se encontra pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Com o mandamento da Súmula CARF no11 fulmina qualquer pretensão ao
reconhecimento da prescrição intercorrente ou perempção do direito da Fazenda Constituir ou
não reconhecer crédito tributário.
Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.
No mérito o recorrente aduz argumentos a requerer a homologação tácita das
Dcomps no 35475.40689.270308.1.3.57-5620 e no 20222.22399.310308.1.3.57-9441, mas, no
quadro abaixo, visualizamos que, conforme data da ciência do Despacho Decisório, não ocorreu
a homologação tácita:

A homologação tácita das compensações por decurso de prazo, está prevista no § 5o do art. 74 da
Lei 9.430/1996, introduzido pela MP 135, de30/10/2003, in verbis:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.166 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721665/2012-11

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Como demonstrado acima, Conheço do Recurso, Nego a Preliminar de
Homologação Tácita e também Nego a Preliminar de Prescrição Intercorrente, no mérito, Nego
Provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital